Tribunal: TJES
Processo: 5001602-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001602-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLI MAURA CORREA GOMES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001602-71.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO FICSA

RECDA.: MARLI MAURA CORREA GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. CONTRATO
S
APRESENTADO
S
NOS AUTO
S
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendido com empréstimos
não realizado
s
em seu benefício previdenciário, oriundos de supostas fraudes ocorridas por falha do requerido, requerendo o reconhecimento de nulidade dos contratos de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta: a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica; a regularidade da contratação; a inexistência de vício na prestação dos serviços; a inexistência de danos morais e a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID – 2014435) dispôs o seguinte:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar inexistentes os contratos de empréstimos ora discutidos em nome da autora junto ao banco réu (números 010017030696; 010016533469; 010016162197) e todo e qualquer débito oriundo destes contratos, bem como para condenar a parte ré a restituir a autora a quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), atualizado monetariamente a contar do desconto indevido, acrescido de juros legais a partir da citação, além da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Confirmo a decisão liminar deferida e determino a cessação definitiva dos descontos indevidos realizados pelo banco réu em conta da autora, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo, conforme artigo 323, do Código de Processo Civil. Fica extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu os aludidos empréstimos consignados, diante da apresentação dos contratos com assinatura, que em meu modo de ver, ao ser confrontada, é semelhante àquelas constantes em seus documentos (IDS – 2014271 / 2014273 – pág. 6), motivo pelo qual, tal questão deve ser submetida a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e, considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.